Tribunal: TJDFT
Processo: 0742940-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Dafna da Silva Augusto, por meio da Defensoria Pública, em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Sandra Meyra de Vasconcelos –, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara a quantia de R$ 1.388,03 (um mil trezentos e oitenta e oito reais e três centavos), localizada em conta bancária de sua titularidade mantida junto à Caixa Econômica Federal. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a argumentação deduzida no sentido de impenhorabilidade da aplicação financeira, independentemente da natureza da verba ou da conta, que não alcance o limite de 40 (quarenta) salários mínimos carece de lastro legal, assentando o eminente magistrado a quo que, caso seja adotado esse entendimento, “simplesmente não haverá mais razão prática para a penhora de valores prevista no CPC, já que raramente existem devedores com mais de 40 (quarenta) salários mínimos à disposição para que sejam penhorados[2].” De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, a insubsistência e a ilegitimidade da penhora incidente sobre a importância de R$1.388,03 (um mil trezentos e oitenta e oito reais e três centavos), localizada na conta bancária de sua titularidade mantida junto à Caixa Econômica Federal. Destacara que, em consonância com a mais recente orientação jurisprudencial da lavra do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, em conta corrente ou em quaisquer outras aplicações financeiras. Sinalizara que a impenhorabildade de importe inferior a 40 (quarenta) salários mínimos encontrado em contas bancárias de titularidade da parte executada tem por objetivo garantir a dignidade da pessoa humana e a proteção de seu salário. Mencionara que a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal individualizado independe de prova, ficando patente que a integralidade do valor encontrado nas contas bancárias individualizadas deve ser desbloqueada. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Dafna da Silva Augusto, por meio da Defensoria Pública, em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Sandra Meyra de Vasconcelos –, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara a quantia de R$ 1.388,03 (um mil trezentos e oitenta e oito reais e três centavos), localizada em conta bancária de sua titularidade mantida junto à Caixa Econômica Federal. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a argumentação deduzida no sentido de impenhorabilidade da aplicação financeira, independentemente da natureza da verba ou da conta, que não alcance o limite de 40 (quarenta) salários mínimos carece de lastro legal, assentando o eminente magistrado a quo que, caso seja adotado esse entendimento, “simplesmente não haverá mais razão prática para a penhora de valores prevista no CPC, já que raramente existem devedores com mais de 40 (quarenta) salários mínimos à disposição para que sejam penhorados[3].” De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade do ato de constrição e expropriação patrimonial promovido em desfavor da agravante, consistente na penhora da quantia recolhida na conta que mantém junto à Caixa Econômica Federal, porquanto inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, na qual fora localizada e bloqueado o valor de R$1.388,03 (um mil trezentos e oitenta e oito reais e três centavos), como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige, e cuja satisfação é perseguida pela agravada através do cumprimento de sentença que maneja. Conforme pontuado, defendera a agravante que a constrição individualizada não se revelara escorreita, argumentando que, em consonância com a mais recente orientação jurisprudencial oriunda do Superior Tribunal de Justiça, seriam impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta bancária de qualquer natureza, seja conta corrente, conta poupança ou aplicações financeiras. A controvérsia reside, portanto, na aferição se viável a construção da tese defendida, que dispõe sobre a impenhorabilidade de qualquer ativo que não extrapole aludido montante, independentemente de sua origem. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Com efeito, não sobeja possível acolher-se a tese defendida pela agravante no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente e de montante não revestido de verba de natureza salarial, ressairia impenhorável. Conforme legamente positivado, a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contempla com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. É o que se infere do preceito legal abaixo reproduzido: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o.” Segundo o direito posto, a impenhorabilidade assegura apenas os ativos recolhidos em reserva em poupança, observada a limitação estabelecida. A construção da tese de qualquer ativo localizado no sistema financeiro, independente da natureza da conta ou da origem do montante, implica exegese que não se conforma com os parâmetros legislados. Não se desconhece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários mínimos se aplica àqueles depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda, como retratara o julgado que ora se transcreve, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (AgInt no REsp 1.229.639/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016). 2. Agravo interno provido, em juízo de reconsideração, a fim de conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.353.344/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) Contudo, aludido entendimento não está exposto em precedente vinculante, de molde que viável que seja conferida interpretação e aplicação ao disposto pelo legislador. Aliada à literalidade do regramento legal, deve ser prestigiada a vocação da execução, que é a realização do direito retratado no título executivo. Assim é que, não se tratando de montante mantido em reserva, como no caso, inviável que seja abstraído o regramento legal para que seja reputado impenhorável, notadamente quando não evidenciado que tem origem na remuneração auferida pelo executado. Consoante o disposto pelo legislador, compete ao executado, confrontado com penhora ultimada pela via eletrônica, evidenciar que o monatnte constrito é impenhorável, consoante os termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” O disposto nesse derradeiro dispositivo corrobora a inviabilidade de conferir interpretação extensiva ao regrado pelo artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de ser construída hipótese de impenhorabilidade não contemplada legalmente. Aliás, a exegese defendida inviabilizaria as penhoras via Sisbajud, pois sempre restará ao executado aventar que o encontrado em sua conta encerra reserva financeira, independentemente da origem do penhorado. No caso, diante da natureza da conta na qual localizado o ativo bloqueado, sequer alegara a agravante que era originário do seu labor ou que era mantido como reserva financeira, fiando-se na interpretação conferida ao legislado, não sobejando possível o reconhecimento da impenhorabilidade do importe mantido constrito. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 2. Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado foi recebido em razão de prestação de serviços como autônoma, deve ser mantida a penhora realizada sobre o valor, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1764996 07251567420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA SALÁRIO. COMPROVAÇÃO QUE A VERBA PENHORADA ADVÉM DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se não demonstrado que o valor bloqueado tem origem salarial, não incide, sobre essa quantia, a proteção legal estabelecida no artigo 833, IV e § 2o, do CPC/15. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1419897, 07048459620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS. SISTEMA SISBAJUD. ÊXITO PARCIAL. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INC. X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO CABIMENTO. BLOQUEIO DE MONTANTE EM CONTA CORRENTE. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem abrandado o rigor exegético do art. 833, X, do CPC com base na interpretação conjunta com o § 2o do referido artigo 833 do CPC, conquanto fique demonstrada que se trate de reserva de dinheiro destinada à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família. Referidos julgados são meramente persuasivos, mas não vinculantes, porque não se subsomem à previsão das situações descritas nos incisos I a V do artigo 927 do CPC. 2. A impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite do valor correspondente a quarenta salários mínimos, tem previsão no art. 833, X, do CPC. Incumbe à executada, ora agravante, comprovar que é impenhorável o montante bloqueado pelo juízo a quo em sua conta bancária, consoante o art. 845, § 3o, I, do CPC. 3. A regra assecuratória da impenhorabilidade não deve ser interpretada extensivamente, como a agravante pretende, porque a ampliação do alcance de sua disposição jamais foi intenção na produção da norma. 4. Dessa maneira, apenas a penhora efetuada sobre valores depositados em conta poupança, inferior a 40 salários mínimos, deve ser desconstituída, notadamente quando demonstrado pelos extratos bancários juntados aos autos que não há constante movimentação, de maneira a desvirtuar a conta poupança. 5. Recurso conhecido e provido em parte.” (Acórdão no 1716384, 07167977220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser assinalado, por derradeiro, que a agravante não formulara qualquer alegação acerca da impenhorabilidade sob o fundamento de tratar-se de verba salarial, cingindo-se a defender que afiguram-se impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, em conta corrente ou em quaisquer outras aplicações financeiras. Inviável, portanto, que haja qualquer pronunciamento sobre a natureza das verbas penhoradas. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 174012934 - Pág. 1/2 (fls. 175/176) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 174012934 - Pág. 1 (fls. 175) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 174012934 - Pág. 1 (fls. 175) – cumprimento sentença.